Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 15 DA LEI 10.826/2003. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/8 (UM OITAVO). READEQUAÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando à diminuição do quantum de aumento na primeira fase e, na segunda fase, a diminuição da pena pela confissão espontânea na fração de 2/3 (dois terços), em analogia à colaboração e delação premiada.
2. Inviável a aplicação do perdão judicial ou da confissão espontânea em analogia ao benefício da colaboração ou delação premiada, uma vez que são institutos com natureza jurídica e finalidades diversas. Além disso, o réu não contribuiu integralmente para o esclarecimento dos fatos.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 3.1 Não observado tal critério na r. sentença, impõe-se a readequação.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.